Tribunal: TJDFT
Processo: 0703142-83.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Lesão corporal. Violência doméstica. Agressão contra irmão. Provas. Palavra da vítima. Legítima defesa.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesão compatível com a agressão descrita por ela, na delegacia e em juízo.
2 - Não há legítima de defesa se a agressão não foi para repelir injusta agressão e não utilizado moderadamente dos meios necessários para tanto.
3 – Apelação não provida.